Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733338-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO TÍTULO. PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MORA DO EMBARGANTE. CONFIGURADA. SANÇÃO CONTRATUAL. MULTA. APLICABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO §2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Embargante alega que o termo aditivo que prevê a multa ora exequenda é inexigível, porquanto só conta com a assinatura das partes, não havendo a assinatura de duas testemunhas. 1.1. No entanto, o instrumento contratual ao qual faz remissão e se vincula o termo aditivo foi devidamente subscrito por duas testemunhas, bem como as firmas do termo aditivo tiveram autenticidade reconhecida em cartório. 1.2. O termo aditivo apenas estabelece prazo para uma nova oportunidade de cumprimento das obrigações inadimplidas, sob pena de multa. 1.3. As autenticidades das firmas das partes foram reconhecidas em cartório, inexistindo qualquer indício de que não estavam cientes das obrigações às quais estavam anuindo. 1.4. Os requisitos da certeza e liquidez também estão presentes, uma vez que foi fixada no termo aditivo multa diária, bem como foi estabelecido o prazo final para o cumprimento da obrigação, de modo que o valor do título pode ser obtido com mero cálculo aritmético. 2. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, porquanto o feito em tela foi satisfatoriamente instruído com prova documental, sendo prescindível a oitiva de testemunhas. 3. As cláusulas contratuais dispõem que todos os débitos e tributos cujos fatos geradores ocorreram após o contrato seriam de exclusiva responsabilidade de cada uma das partes na parte que lhes couberem, prescrevendo que cada parte, na qualidade de sujeito passivo da relação tributária, deve arcar com o pagamento dos tributos. 3.1. A celeuma sobre qual parte era responsável pelo pagamento não recai sobre o ITBI e despesas cartorárias, mas sim sobre o custo adicional de 7%, o qual se refere aos tributos incidentes sobre a receita da empresa em nome da qual os imóveis ainda estão registrados. 3.2. A responsável pelo pagamento deste adicional era a Embargante e, não o fazendo, deixou de transferir os imóveis até a data final pactuada, incorrendo em mora e atraindo a aplicação da penalidade de multa. 4. A alegação de enriquecimento sem causa para afastar ou reduzir a aplicação da multa não prospera, uma vez que é lícita a previsão contratual de sanção pecuniária para a inadimplência. 4.1. Diante da natureza, da finalidade do negócio e da falta de fornecimento de previsão por parte da Embargante quanto ao cumprimento total da obrigação, não se mostra excessiva a multa exequenda, sendo inaplicável o art. 413 do Código Civil. 5. No presente caso, o valor atribuído aos embargos à execução foi de R$ 683.000,00, o que não corresponde a um valor de causa muito baixo. 5.1. O proveito econômico também não é inestimável, porquanto o valor é delimitado pelo título exeqüendo, tampouco pode ser o proveito econômico considerado irrisório. 5.2. Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença que aplicou o §8o do art. 85 do CPC, para aplicar o §2o do art. 85 do CPC. 6. Preliminares rejeitadas, apelos conhecidos. Apelo da Embargante não provido e apelo da Embargada parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 784, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a multa objeto da execução somente foi fixada no termo aditivo e que referido documento não conta com a assinatura de duas testemunhas, mostrando-se inexigível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 784, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005